Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-11.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500262-11.2018.8.26.0626, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-11.2018.8.26.0626
2
COMARCA: CARAGUATATUBA
APELANTE: FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.427
Felipe Alexandre dos Santos, qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso
III, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 03 a 04).
A r. sentença de fls. 143 a 145, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu à pena
de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; alternativamente, requer a desclassificação para o
delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e, posteriormente, o
reconhecimento da inconstitucionalidade do referido artigo. Pleiteia, ainda, a
redução para 1/6 da fração de majoração, por conta da sua reincidência
específica, bem como o abrandamento do regime prisional (fls. 159 a 169).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
191 a 199).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
De
fato.
A
materialidade
do
delito
está
comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 06 a 09, do auto de
exibição e apreensão de fl. 14, do laudo de constatação de fls. 15 a 16, do
laudo de exame químico-toxicológico de fls. 58 a 60 e, por fim, da prova oral
coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-11.2018.8.26.0626
3
A autoria é igualmente certa e induvidosa.
Com efeito. Interrogado no auto de prisão em
flagrante, o recorrente manteve-se silente (fl. 12); em Juízo, negou a prática
delitiva, afirmando ter sido abordado pela polícia com apenas quatro
“papelotes” de cocaína, os quais eram para seu consumo pessoal, tendo negado
a propriedade da droga localizada no interior de uma garrafa (link de fl. 184).
Mas em que pese a negativa apresentada, a prova
coligida aos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal do
apelante.
De fato. O policial militar Nilson dos Santos, em
depoimento seguro, declarou que, em patrulhamento, avistou o apelante, que já
era conhecido nos meios policiais, em atitude suspeita, sendo que ele, ao
perceber a aproximação da viatura, jogou algo embaixo de uma caçamba que
se encontrava próxima a ele; contou que, na abordagem, foram encontrados
quatro papelotes de cocaína no bolso da bermuda do acusado, sendo que, ao
verificar o que o réu havia jogado debaixo da caçamba, encontrou uma garrafa
pequena com entorpecentes (cocaína e crack), os quais estavam repartidos em
diversas porções embalados e prontos para a venda, e esses eram semelhantes
àqueles localizados no bolso da bermuda do recorrente, momento em que,
diante dos fatos, foi dada ao réu voz de prisão (fl. 11 e link de fl. 184).
Tal relato foi corroborado pelo policial militar
Carlos Eduardo Silva Santos, que acrescentou, em Juízo, ter visto o apelante
dispensar a garrafa que continha os entorpecentes (fl. 10 e link de fl. 184).
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento das referidas testemunhas, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidas
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Como bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, em lúcido parecer, “Não há qualquer contradição nos firmes
depoimentos dos militares que, ouvidos em duas oportunidades distintas,
relataram todo ocorrido de forma idêntica. Salientaram que viram o momento
em que o réu dispensou um objeto ao avistar a viatura. Tal objeto era uma
garrafa, a qual continha em seu interior considerável quantidade de drogas
(parte delas da mesma natureza daquelas encontradas no bolso do acusado).
Evidente que o réu, já envolvido com tal meio
delitivo, trazia em suas vestes parte das drogas que iria vender, deixando o
restante em condições de descarte rápido para a eventualidade de uma
abordagem policial.
Atento a qualquer movimentação, dispensou a
garrafa com as porções que levava consigo tão logo avistou a viatura policial,
permanecendo apenas com uma ínfima quantidade para tentar simular a
finalidade de uso próprio” (fl. 194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-11.2018.8.26.0626
4
Ora, a natureza e a quantidade de drogas
apreendidas, -- 160 porções de cocaína na forma de crack, com peso de
43,94g., e 14 porções de cocaína em pó, com peso de 23,18g. --, a forma como
estavam dispostas (fracionadas em porções e prontas para a distribuição), o
local onde se deram os fatos, tido como ponto do tráfico, a postura do apelante,
que dispensou a garrafa com entorpecentes, quando notou a aproximação dos
policiais e as demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do
apelante, levam à inexorável conclusão de que o réu, realmente, trazia consigo
as porções de drogas apreendidas, a fim de destiná-las ao consumo alheio.
Ressalte-se, por oportuno, que, como cediço, a
mera condição de usuário ou dependente químico, por si só, não possui o
condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos
casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para prover o sustento do
próprio vício, de tal forma que uma conduta nem sempre pode excluir a outra.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Logo, a condenação do apelante pelo delito de
tráfico de drogas, ante as circunstâncias do caso, que não permitem a menor
dúvida sobre o exercício da narcotraficância, era mesmo de rigor e foi bem
decretada, restando, pois, inviável o pleito subsidiário, de desclassificação para
o delito de porte de drogas para o uso próprio.
As penas, por seu turno, foram criteriosamente
dosadas, incidindo sobre as penas básicas, fixadas nos patamares mínimos, a
correta exasperação de um quinto, em razão do reconhecimento da agravante
da reincidência específica, bem positivada nos autos (fls. 102 a 103).
Inacolhível, ainda, o pedido de alteração do regime
prisional.
Ora, além de reincidente específico, o recorrente
tinha consigo, para fins de tráfico, diversas porções individuais de cocaína e
crack, substâncias devastadoras e de alto poder viciante, de sorte que a
gravidade concreta do delito, equiparado ao hediondo e que vem causando
grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente incompatível
com regimes menos gravosos.
Assim, preserva-se a r. sentença recorrida, que
bem decidiu a lide.
Por essas razões, nega-se provimento ao apelo,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-11.2018.8.26.0626
5
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR